Tribunal: TRF3
Processo: 5010419-42.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: (a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-145 DIVULG 29-06-2017 PUBLIC 30-06-2017)
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
EMENTAR. PRECLUSÃO.

- Não se olvida que o E. STF assentou o entendimento de que são devidos juros de mora em continuação, ou seja, são devidos juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do ofício requisitório (RE 579431, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2017,

Inteiro teor:
61/789)

5010419-42.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUROS EM CONTINUAÇÃO. OFÍCIO COMPLEMENTAR. PRECLUSÃO.

- Não se olvida que o E. STF assentou o entendimento de que são devidos juros de mora em continuação, ou seja, são devidos juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do ofício requisitório (RE 579431, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-145 DIVULG 29-06-2017 PUBLIC 30-06-2017)

- No entanto, o entendimento jurisprudencial atual a respeito da incidência de juros de mora entre a data da realização dos cálculos e a requisição dos ofícios requisitórios (Precatórios/RPV) não alcança situações acobertadas pela coisa julgada, como é o caso, em que a execução já foi extinta.

- Assim, não é possível a retomada da execução, no bojo de feito em que a atualização da dívida é questão definitivamente dirimida, não podendo nova orientação jurisprudencial ter alcance retroativo.

- É importante frisar que o princípio da preclusão, além de estruturar o processo de modo a permitir o seu bom desenvolvimento, limita o exercício abusivo dos poderes processuais atribuído às partes, coibindo o retrocesso processual, a insegurança jurídica e a eternização dos processos, o que, em última análise, é o que representa a pretensão recursal.

- Agravo de Instrumento não provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5010419-42.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: DIRCEU MENDES DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULO ROGERIO SCORZA POLETTO - SP282378-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5010419-42.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: DIRCEU MENDES DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULO ROGERIO SCORZA POLETTO - SP282378-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A EXMA DESEMBARGADORA FEDERAL DRA. INÊS VIRGÍNIA (Relatora):Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de saldo remanescente relativo aos juros de mora entre a data do cálculo de liquidação e da expedição do Ofício Requisitório – PRC, sob o fundamento de que o presente feito encontra-se extinto.

O agravante requer:

"a) Diante de todo o exposto, requer o agravante seja recebido e processado o presente agravo de instrumento no seu regular efeito devolutivo, sendo ao final dado provimento ao recurso para o fim de que em sede de juízo de retratação o DD juízo ”a quo” reforme a r. decisão hostilizada para dar prosseguimento ao feito, intimando o Instituto-réu, na pessoa de seu representante legal, para querendo, manifestar-se acerca dos cálculos apresentados pelos agravantes, sob pena de preclusão (art. 507 do CPC) e presunção de veracidade dos valores ali colocados;

b) A intimação do INSS para que efetue o pagamento dos juros de mora pro rata die incidentes no período compreendido entre a data da realização dos cálculos de liquidação e a data do Ofício Requisitório/PRC – 20150000288R relativo ao valor principal, na proporção de 6% ao ano, acrescidos da correção monetária legal da Lei 11.960/09 no valor de R$46.508,30 (Quarenta e Seis Mil Quinhentos e Oito Reais e Trinta Centavos), conforme Ofício Requisitório – RPV e cálculos com correção atualizados em anexo (docs.1/2).

c) Caso Vossas Excelências assim não entenderem, requer-se a remessa dos autos a Competente Contadoria Judicial, a fim de elaborar os cálculos dos juros de mora devidos, conforme decidido no RE 579.431/RS."

Efeito suspensivo não concedido.

Contraminuta não apresentada.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5010419-42.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: DIRCEU MENDES DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULO ROGERIO SCORZA POLETTO - SP282378-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Em resumo, o agravantebusca a reforma da decisão agravada, para que seja concedida a possibilidade de incidência de juros de mora entre a data da elaboração de cálculos e a expedição da RPV ou do precatório.

No entanto, a decisão recorrida deve ser mantida.

Não se olvida que o E. STF assentou o entendimento de que são devidos juros de mora em continuação, ou seja, são devidos juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do ofício requisitório (RE 579431, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-145 DIVULG 29-06-2017 PUBLIC 30-06-2017)

A par disso, nada obsta que isso seja reconhecido pelo MM Juízo da execução, sendo tal providência, ao revés, plenamente possível.

Nada obstante, na singularidade dos autos, não há como se acolher a pretensão da agravante no que tange aos juros em continuação, eis que esta foi tragada pela preclusão, considerando que, antes do agravante formular tal pedido, a execução já havia sido extinta por sentença, conforme se extrai da decisão agravada (id Num. 3067493 - Pág. 11):

"Ciência à parte autora do desarquivamento dos autos.

Fls. 387/390: Nada a apreciar, tendo em vista que já há sentença de extinção da execução, transitada em julgado.

No mais, devolvam-se ao arquivo definitivo, posto tratar-se de autos findos.

Int,"

Nesse cenário, forçoso é concluir que a questão acerca do juros em continuação se afigura preclusa, conforme se infere do seguinte julgado desta C. Turma:

"AGRAVO LEGAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 557, DO CPC/1973. EXECUÇÃO. CÁLCULOS. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DO INSS IMPROVIDO. AGRAVO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

1. Somente o erro material, entendido como o mero equívoco aritmético é passível de correção a qualquer tempo, mediante requisição da parte interessada ou ex officio. Descabe discussão acerca dos critérios e elementos de cálculo utilizados para a apuração da conta, vez que o montante devido foi homologado por sentença transitada em julgado, o que torna preclusa a matéria.

2. Agravo legal da parte autora provido. Negado provimento ao Agravo Legal do INSS."

(TRF3, Ag Legal em AG no 2015.03.00.011925-9/SP, Rel. Des. Federal Toru Yamamoto, DE 06/12/2017).

Vale ressaltar que o entendimento jurisprudencial atual a respeito da incidência de juros de mora entre a data da realização dos cálculos e a requisição dos ofícios requisitórios (Precatórios/RPV) não alcança situações acobertadas pela coisa julgada, como é o caso, em que a execução já foi extinta.

Vale ressaltar, em reforço, que nem mesmo na hipótese em que o Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de determinado preceito normativo é possível desconstituir decisões definitivas anteriores que tenham adotado entendimento diferente, nos termos do artigo 525, §14, do CPC (STF, RE 730462/SP, 28/05/2015).

Assim, correta a decisão agravada que indeferiu a retomada da execução, no bojo de feito em que a atualização da dívida é questão definitivamente dirimida, não podendo nova orientação jurisprudencial, no caso, ter alcance retroativo.

Por fim, é importante frisar que o princípio da preclusão, além de estruturar o processo de modo a permitir o seu bom desenvolvimento, limita o exercício abusivo dos poderes processuais atribuído às partes, coibindo o retrocesso processual, a insegurança jurídica e a eternização dos processos, o que, em última análise, é o que representa a pretensão recursal.

Sendo assim, nego provimento ao agravo de instrumento, na forma delineada no voto.

É COMO VOTO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUROS EM CONTINUAÇÃO. OFÍCIO COMPLEMENTAR. PRECLUSÃO.

- Não se olvida que o E. STF assentou o entendimento de que são devidos juros de mora em continuação, ou seja, são devidos juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do ofício requisitório (RE 579431, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-145 DIVULG 29-06-2017 PUBLIC 30-06-2017)

- No entanto, o entendimento jurisprudencial atual a respeito da incidência de juros de mora entre a data da realização dos cálculos e a requisição dos ofícios requisitórios (Precatórios/RPV) não alcança situações acobertadas pela coisa julgada, como é o caso, em que a execução já foi extinta.

- Assim, não é possível a retomada da execução, no bojo de feito em que a atualização da dívida é questão definitivamente dirimida, não podendo nova orientação jurisprudencial ter alcance retroativo.

- É importante frisar que o princípio da preclusão, além de estruturar o processo de modo a permitir o seu bom desenvolvimento, limita o exercício abusivo dos poderes processuais atribuído às partes, coibindo o retrocesso processual, a insegurança jurídica e a eternização dos processos, o que, em última análise, é o que representa a pretensão recursal.

- Agravo de Instrumento não provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.